Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-66.2016.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ERRO MÉDICO. Óbito de paciente durante internação na Santa Casa de Guará. Paciente atendido após lesão por arma branca. Primeiros atendimentos, prestados pelo médico corréu plantonista durante entrada no hospital, considerados adequados pelo laudo pericial. Inexistência de indícios de lesão interna no momento do atendimento inicial. Paciente que permaneceu no hospital durante 8 horas até seu

Ementa:
ERRO MÉDICO. Óbito de paciente durante internação na Santa Casa de Guará. Paciente atendido após lesão por arma branca. Primeiros atendimentos, prestados pelo médico corréu plantonista durante entrada no hospital, considerados adequados pelo laudo pericial. Inexistência de indícios de lesão interna no momento do atendimento inicial. Paciente que permaneceu no hospital durante 8 horas até seu óbito. Laudo pericial apontou que não houve acompanhamento de parâmetros vitais do paciente durante algumas horas. Perfuração de órgão interno (pulmão) e hemotórax não diagnosticados levaram ao óbito do paciente, segundo laudo necroscópico. Provas dos autos a indicar a inexistência de culpa do médico plantonista corréu que prestou o primeiro atendimento e acompanhou o paciente até o momento da troca de plantão. Responsabilidade da Santa Casa, por culpa de seus prepostos, caracterizada, em razão da falta de acompanhamento após a passagem do plantão. Sentença de improcedência em relação ao médico que prestou o primeiro atendimento mantida. Reforma da sentença em relação à Santa Casa. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$ 100.000,00, a ser rateada entre os coautores. Condenação do hospital ao pagamento de indenização pelos danos materiais, consubstanciados em pensão mensal de valor equivalente a 70% dos rendimentos líquidos do falecido, a ser rateada em proporções iguais entre os coautores. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278527
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000498-66.2016.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que são apelantes REGILENE
MARIA DE JESUS E SILVA ( REPRESENTANDO MENOR ) (JUSTIÇA GRATUITA)
e DAVID RAYMISON DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), são apelados
SANTA CASA DE GUARÁ e JOÃO PAULO BIANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
2
Apelação no 1000498-66.2016.8.26.0213
Comarca:
GUARÁ
Juiz:
ADRIANO PUGLIESI LEITE
Apelantes: REGILENE MARIA DE GESUS E SILVA E OUTRO
Apelados:
SANTA CASA DE GUARÁ E OUTRO
VOTO No 35.464
ERRO MÉDICO. Óbito de paciente durante internação na Santa
Casa de Guará. Paciente atendido após lesão por arma branca.
Primeiros atendimentos, prestados pelo médico corréu plantonista
durante entrada no hospital, considerados adequados pelo laudo
pericial. Inexistência de indícios de lesão interna no momento do
atendimento inicial. Paciente que permaneceu no hospital durante
8 horas até seu óbito. Laudo pericial apontou que não houve
acompanhamento de parâmetros vitais do paciente durante
algumas horas. Perfuração de órgão interno (pulmão) e hemotórax
não diagnosticados levaram ao óbito do paciente, segundo laudo
necroscópico. Provas dos autos a indicar a inexistência de culpa do
médico plantonista corréu que prestou o primeiro atendimento e
acompanhou o paciente até o momento da troca de plantão.
Responsabilidade da Santa Casa, por culpa de seus prepostos,
caracterizada, em razão da falta de acompanhamento após a
passagem do plantão. Sentença de improcedência em relação ao
médico que prestou o primeiro atendimento mantida. Reforma da
sentença em relação à Santa Casa. Danos morais configurados.
Indenização arbitrada em R$ 100.000,00, a ser rateada entre os
coautores. Condenação do hospital ao pagamento de indenização
pelos danos materiais, consubstanciados em pensão mensal de
valor equivalente a 70% dos rendimentos líquidos do falecido, a
ser rateada em proporções iguais entre os coautores. Recurso
provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 446/453, que julgou improcedente a ação indenizatória por
erro médico ajuizada por REGILENE MARIA DE JESUS E SILVA e DAVID

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
3
RAYMISON DA SILVA em face de SANTA CASA DE GUARÁ e JOÃO
PAULO BIANCO e condenou os autores ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 800,00,
ressalvada a gratuidade.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque não se
comprovou nexo causal entre a conduta do médico e o óbito do paciente e,
consequentemente, não se constatou responsabilidade civil do hospital.
Afirmou o D. Magistrado que o laudo pericial concluiu
que as condutas médicas de no momento de ingresso do paciente no
hospital entrada foram corretas, tendo sido realizados todos os
procedimentos necessários para apuração das lesões por arma branca
sofridas pelo de cujus. Ressaltou que a lesão interna que levou oito horas
depois à morte do paciente pode ser de difícil constatação, e que, no
primeiro momento, os sintomas apresentados e os exames realizados
durante a internação não poderiam indicar a perfuração do pulmão.
Concluiu a sentença que as alegações do médico
corréu e a conclusão pericial teriam sido corroboradas pelos depoimentos
das testemunhas, de modo a afastar a culpa no no diagnóstico, e, por
consequência, a responsabilidade do hospital.
Ressaltou a sentença que, pelas circunstâncias do
caso, tudo leva a crer que uma queda da cama do hospital, ocasionada pela
forte agitação do paciente, que quebrou a grade de proteção que o
mantinha seguro, agravou a situação de saúde. Contudo, tal fato não é
atribuível ao médico, que inclusive já tinha deixado o plantão, tampouco ao
hospital, que não contribuiu para o acidente, já que o paciente chegou ao
nosocômio alcoolizado.
Os autores apelantes sustentam, em síntese, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
4
paciente deu entrada no nosocômio com inúmeras lesões provocadas por
arma branca, sendo que uma delas, na altura do ombro, teria perfurado o
pulmão e causado a morte, oito horas depois. Contudo, por negligência e
imperícia, não foram realizados procedimentos para investigar a lesão a
órgão interno do falecido, tampouco providenciada a transferência para
unidade hospitalar com maior recurso, limitando-se a realizar apenas
curativos e suturas nas lesões externas.
Afirmam que os depoimentos das testemunhas foram
confusos e contraditórios, eis que a situação clinica do de cujus não se
estabilizou em nenhum momento, como se observa da ficha de atendimento
anexada aos autos a fls. 155/156. Somente após mais de 4 horas e 30
minutos da internação foram solicitadas bolsas de sangue ao falecido. Além
disso, não foram realizados os exames necessários para constatar a
hemorragia no pulmão.
Ressaltam que não foram tomadas tampouco quaisquer
medidas para evitar a suposta queda do falecido durante a internação.
Aduzem, ainda, a falta de estrutura da Santa Casa de
Misericórdia de Guará em relação à qualificação de seus funcionários e falta
de equipamentos médicos, o que evidencia sua responsabilidade objetiva.
Afirmam a existência de culpa e nexo causal na
hipótese, capaz de fazer emergir a responsabilidade civil dos corréus.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam às
fls. 456/470, pedem o provimento do recurso.
O apelo não foi contrariado, conforme certidão de fls.
474.
A Douta Procuradoria manifestou-se a fls. 481/485,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
5
opinando pelo provimento do recurso.
É o relatório.
1. O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por REGILENE MARIA DE JESUS E SILVA e DAVID
RAYMISON DA SILVA em face de SANTA CASA DE GUARÁ e do médico
JOÃO PAULO BIANCO.
Consta dos autos que no dia 14.03.2015, às 3h08,
Antônio Francisco da Silva Júnior, aos 33 anos de idade, companheiro da
coautora Regilene e pai do coautor David, deu entrada na Santa Casa de
Guará, vítima de lesões corporais provocadas por arma branca, vindo a
óbito no mesmo dia, às 11h30.
O de cujus sofreu inúmeros golpes de arma branca,
sofrendo lesões na nuca, no lábio superior, no ombro direito e no quadril
esquerdo.
De acordo com o laudo de exame necroscópico
realizado pela Delegacia de Polícia Civil durante as investigações do crime
de homicídio a fls. 74/88, “a vítima sofreu dois golfes (sic) por arma branca,
um no quadril e outro no ombro direito, sendo o último considerado mortal”.
Em seguida, esclarece “A causa da morte foi Hemorragia interna aguda
traumática Pneumotórax e hemotórax á (sic) direita devido à ação
vulnerante de agente pérfuro cortante. (fls. 88).
Alegam os autores que, durante o atendimento no
hospital, no qual o paciente permaneceu por oito horas, até o óbito, não
foram realizados exames para investigar eventual lesão em órgãos internos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
6
do falecido que pudesse ter sido ocasionada pela arma branca. A lesão
sofrida no ombro direito, que perfurou o pulmão, não foi devidamente
investigada. Além disso, não foi providenciada sua transferência para outra
unidade hospitalar com melhores recursos.
Assim, imputam culpa ao corréu médico plantonista
João Paulo Bianco, que prestou o primeiro atendimento ao falecido, porque,
por imperícia ou negligência, não teria observado os procedimentos
necessários para salvar a vida do paciente. Além disso, afirmam a
responsabilidade civil do hospital, que responde objetivamente por atos de
seus prepostos em suas dependências.
Requerem a condenação dos réus ao pagamento de
pensão vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo para cada um dos
autores, além de indenização por danos morais no valor equivalente a 400
(quatrocentos) salários mínimos.
São os fatos postos a julgamento.
2. Dúvida não resta que a responsabilidade civil dos
profissionais liberais, inclusive médicos, é a princípio subjetiva e repousa na
demonstração da culpa do agente, a cargo do ofendido.
Trata-se de disposição expressa do Código do
Consumidor, cujo art. 14, §4o, estabelece que “a responsabilidade pessoal
dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.
Com relação ao hospital, o Superior Tribunal de Justiça,
em mais de uma oportunidade, assentou que no caso de erro médico deve
ser provada a culpa do causador direto do dano, para a responsabilidade se
estender ao hospital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
7
Se o ato contrário ao ordenamento jurídico é apenas o
erro médico, deve ser provada a culpa do causador direto do dano, para
que, então, a responsabilidade se estenda ao hospital e à operadora de
saúde.
O julgado líder, com esplêndida fundamentação, tem a
seguinte ementa:
“1. A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação
técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam
ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, dependente da
comprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos
preponentes. Nesse sentido são as normas dos arts. 159, 1521,
III, e 1545 do Código Civil de 1916 e, atualmente, as dos arts. 186
e 951 do novo Código Civil, bem com a súmula 341 - STF (É
presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do
empregado ou preposto.). 2 - Em razão disso, não se pode dar
guarida à tese do acórdão de, arrimado nas provas colhidas,
excluir, de modo expresso, a culpa dos médicos e, ao mesmo
tempo, admitir a responsabilidade objetiva do hospital, para
condená-lo a pagar indenização por morte de paciente. 3 - O art.
14 do CDC, conforme melhor doutrina, não conflita com essa
conclusão, dado que a responsabilidade objetiva, nele prevista
para o prestador de serviços, no presente caso, o hospital,
circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente
relacionados com o estabelecimento empresarial propriamente
dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente
(internação), instalações, equipamentos, serviços auxiliares
(enfermagem, exames, radiologia), etc e não aos serviços técnico-
profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
8
relação subjetiva de preposição (culpa)” (REsp 258389 / SP MIN.
FERNANDO GONÇALVES, 16/06/2005).
Também no dizer de Rui Rosado de Aguiar Jr., “o
hospital não responde objetivamente, mesmo depois da vigência do Código
de Defesa do Consumidor, quando se trata de indenizar danos produzido
por médico integrante de seus quadros, pois é preciso provar a culpa deste
para somente depois ter como presumida a culpa do hospital”
(Responsabilidade dos Médicos, RT 718/41-42).
3. Cumpre avaliar, portanto, se o óbito do paciente
decorreu de culpa dos responsáveis por seu atendimento.
No caso dos autos o laudo médico pericial indireto
realizado pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo -
IMESC, elaborado com base no prontuário médico e juntado aos autos a fls.
372/378, aponta elementos que permitem concluir pela existência de
responsabilidade civil do hospital, mas não do medico plantonista corréu.
Explico a aparente contradição. É que após a troca de
plantão o paciente ainda permaneceu por três horas e meia no hospital, até
que veio a óbito, sem acompanhamento adequado da evolução de seu
quadro.
A responsabilidade do hospital, portanto, decorre do
comportamento negligente de outros prepostos, que não o médico
plantonista corréu.
4. Segundo consta dos autos, o paciente foi atendido no
pronto atendimento às 3h08 do dia 14.03.2016.
Na ficha de atendimento de entrada, segundo o D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
9
Perito no laudo pericial, o paciente foi “medicado com soro, complexo B,
sedação, com sinais vitais relativamente estável, apresenta solicitação de
hemograma (verificar níveis de hemoglobina). Observo que hemograma
neste momento não irá acusar sangramentos internos. Aparentemente não
havia suspeita de lesões torácicas à avaliação clínica (ficha com
anotação de murmúrio vesicular
avaliação respiratória), sendo os
procedimentos adotados para alcoólatra com ferimento em ombro por arma
branca.” (fls. 375).
Segundo
o
perito,
“Com
relação
ao
primeiro
atendimento médico no momento de entrada, pode não ter sido claro o
diagnóstico de hemotórax (não foi solicitado exame de imagens para sua
constatação), sendo feito procedimentos mais comuns de sutura de
ferimento e medicação incluindo para expansão volumétrica (para
desidratação), medidas de parâmetros vitais (sem grandes alterações) e
sedação. Não foram solicitados exames de imagem para investigação de
alterações torácicas ou interconsultas cirúrgicas”. (fls. 376)
Com base nestas informações, concluiu o perito que as
condutas médicas de entrada, realizadas pelo corréu Dr. João Paulo
Bianco, “foram adequadas para este momento, não sendo possível a
detecção de alterações sugestivas de hemotórax” (fls. 376). Ressaltou
que “aparentemente não havia suspeita de lesões torácicas à avaliação
clínica” (fls. 375). Assim, foram adotados os procedimentos indicados para
alcoólatra com ferimento em ombro por arma branca, segundo o perito.
Logo, de acordo com laudo pericial, não haveria
imprudência, negligência ou imperícia no momento de admissão do
paciente no pronto atendimento.
5. Contudo, em momento posterior à entrada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
10
paciente no hospital, apontou o perito a existência de culpa dos
profissionais que acompanharam o paciente.
Conforme esclarece o perito a fls. 375, não há
documentação de atendimento na passagem de plantão pela manhã,
tampouco documentação da evolução médica do paciente, tudo levando a
crer que não houve reavaliação do paciente durante a manhã.
Segundo o perito:
“Não há como saber se foi reavaliado neste período ou se foi
passado o plantão. Não há dados vitais de manhã que
demonstrem o estado clinico do periciando. Pela falta de
documentação ou anotação, onde não apresenta anotado
procedimentos de reanimação cardio pulmonar, faz pensar na
hipótese de não reavaliação neste período de manha até
constatação de óbito e encaminhamento para IML.”
Além disso, esclarece que “A passagem de plantão não
está anotada e nem as manobras de reanimação cardio respiratória.
Avaliação pericial por 8 horas fica prejudicada, não sabendo o que
realmente ocorreu, se teve agitação psicomotora por falta de oxigenação ou
quadro hipotensivo com hiporreatividade, horários de medicações e
anotações de enfermagem. (fls. 376).
A conclusão do laudo é a seguinte (fls. 376):
“Pela falta de documentação, pode-se supor que houve o óbito não
acompanhado em unidade de pronto atendimento, somente
constatado após o fato ter ocorrido às 11:30h (...) A partir de
primeiro atendimento não houve acompanhamento de parâmetros
vitais e médicos, onde passou desapercebido a hemorragia interna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
11
e óbito” (fls. 376 o destaque não consta do original).
Conclui o perito a fls. 376:
“Ferimento de arma branca em ombro direito perfurando até
parênquima
pulmonar
provocando
hemotórax
(hemorragia
interna) e óbito após 8 horas de entrada em P. A.
As condutas médicas de entrada apresentam avaliação de caixa
torácica, parâmetros vitais sem denotar hemorragia interna. As
medicas foram sutura de ferimento corto contuso, medicações
para alcoólatra. As condutas médicas de entrada estão
corretas para a atual prática médica.
Por falta de documentação, como reanimação cardio pulmonar,
pode-se inferir que óbito foi constatado após ter ocorrido.
A
partir
de
primeiro
atendimento
não
houve
acompanhamento de parâmetros vitais e médicos, onde
passou desapercebido a hemorragia interna e óbito.” (os
destaques não constam do original).
Logo, o fato de ter sido correto o primeiro atendimento
não afasta a responsabilidade civil decorrente da falta de acompanhamento
dos parâmetros vitais e médicos do paciente durante todo o período da
internação.
Destaco que os corréus criticaram o laudo pericial,
alegando que não foi analisado todo o prontuário.
Sucede que a análise do prontuário completo pouco
altera a questão. Isso porque o paciente foi acompanhado apenas por uma
enfermeira que prestou depoimento em Juízo e apresentou, durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
12
manhã, até o momento da morte, quadro de intensa agitação.
Certamente a agitação não mais poderia ser produto da
embriaguez, uma vez que a internação ocorrera seis horas antes.
A agitação psicomotora do paciente durante toda a
manhã, mencionada durante a audiência pelas testemunhas, certamente
era efeito da perfuração não diagnosticada de órgão interno, e não da
embriaguez da noite anterior. Note-se que o laudo pericial, em trecho acima
transcrito menciona como sinais da hemorragia interna não diagnosticada
“se teve agitação psicomotora por falta de oxigenação ou quadro
hipotensivo com hiporreatividade” (fls. 376).
Dizendo de outro modo, o quadro de agitação do
paciente, que chegou a cair da cama, era sinal da perfuração de órgão
interno e não consta tenha sido levado em conta pelo médico responsável
pelo período da manhã.
6. O primeiro atendimento foi prestado pelo corréu Dr.
João Paulo Bianco às 3h08 do dia 14.03.2015. A conduta médica realizada
na ocasião encontra-se descrita no prontuário de fls. 154/155 e foi
considerada adequada pelo D. Perito.
Por volta de 5h00 o paciente foi transportado ao quarto,
onde permaneceu em observação com auxílio dos enfermeiros, aguardando
exame laboratorial.
O médico corréu deixou a unidade hospitalar ao término
de seu plantão às 7h00. Não há qualquer indício nos autos de que entre
3h08 e 7h00 o paciente tenha apresentado quadro indicativo da gravidade
de sua lesão pulmonar.
Posteriormente, às 9h00, conforme documento de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
13
155, houve nova avaliação do médico plantonista que assumiu o plantão
após a saída do corréu.
As condutas subsequentes ao término do plantão do
corréu João Paulo e a evolução médica do paciente não se encontram
corretamente documentadas, como esclareceu o D. Perito em várias
oportunidades, ressaltando que “A partir de primeiro atendimento não
houve acompanhamento de parâmetros vitais e médicos, onde passou
desapercebido a hemorragia interna e óbito.” (fls. 377).
Ainda que se leve em conta a totalidade do prontuário
não analisada pelo perito, se constata somente a existência de parcas
observações da enfermeira, até o momento da morte do paciente.
Diante de tal quadro, é imperioso afastar a
responsabilidade civil do médico corréu, que prestou o primeiro atendimento
e permaneceu até 7h00 em plantão, eis que não há nos autos qualquer
elemento indicativo de imperícia ou negligência no atendimento do paciente,
que aparentemente encontrava-se estável, ressaltando-se que não havia no
momento alterações sugestivas de lesões internas e hemotórax.
Contudo,
a
responsabilidade
do
hospital
resta
caracterizada, eis que o paciente permaneceu internado durante 8 (oito)
horas, não havendo indicação do adequado acompanhamento médico,
especialmente após a passagem de plantão.
A própria agitação do paciente, muitas horas após o
atendimento, o que restou consignado expressamente no prontuário médico
(fls. 155), pode não decorrer de embriaguez, mas de provável hemorragia.
Contudo, não há documentação de atendimento na passagem de plantão
ou documentação da evolução médica que demonstrem o estado clínico do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
14
Segundo o perito, o paciente “deve ter tido progressão
de quadro hipotensivo (hemorragia interna), com descompensação de
parâmetros vitais de frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão
arterial até o óbito” (fls. 376). Contudo, nada disso foi documentado, não
havendo sequer indicação de horários de medicações ou realização de
manobras de reanimação cardio respiratória.
Resta patente a responsabilidade do hospital, por seus
prepostos, pela falha no atendimento hospitalar ao paciente, companheiro e
pai dos autores, que culminou em seu óbito às 11h30 em razão de
“hemorragia interna aguda traumática, ferimento perfuro cortante em ombro
direito, hemotórax à direita (sangue dentro da cavidade torácica)” (fls. 375).
Entende-se
perfeitamente
a
dificuldade
de
se
estabelecer o diagnóstico de quadro clínico cuja sintomatologia não é
evidente. O que não se perdoa é a inércia dos prepostos do réu, deixando
de se valer de todos os cuidados e da atenção exigíveis naquelas
circunstâncias, especialmente a gradual evolução do quadro ao longo da
manhã
(Hamid
Charaf
Bdine
Júnior,
Responsabilidade
pelo
Diagnóstico, in Responsabilidade Civil na Área de Saúde, diversos
autores coordenados por Regina Beatriz Tavares da Silva, Editora
Saraiva, Série DireitoGV, p. 94).
Note-se que eventual queda da cama, descrita pelos
depoimentos testemunhais, não consta dos prontuários médicos juntados
aos autos e certamente não foi a causa da perfuração do pulmão do
paciente.
Ao contrário. É provável que a agitação e a queda
tenham sido efeito da hemorragia interna (não percebida pelos médicos) e
não a sua causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
15
Logo, a ação é procedente contra a hospital, em razão
da falta de acompanhamento após a passagem do plantão e improcedente
contra o médico que realizou o primeiro atendimento.
Resta analisar o quantum indenizatório.
7. No que diz respeito aos danos morais, são eles in re
ipsa.
A perda de ente querido pai e companheiro - provoca
sofrimento intenso independente de prova.
É cediço que a fixação do valor do dano moral deve
levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização. Na
função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do
dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral
Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a
indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita
seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos
Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps.
186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o
valor da reparação. É claro que a reparação visa não apenas a compensar
os autores pelo sofrimento suportado, mas também a evitar a reiteração da
conduta lesiva. Todavia, não pode a indenização ser fixada em valor tão
elevado que implique enriquecimento sem causa à vítima.
Destaco que a Santa Casa de Guará é instituição
benemerente que atende a população carente, de modo que fixação de
indenização em valor excessivamente elevado poderia comprometer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
16
qualidade de seus serviços e até mesmo o seu funcionamento.
Diante dessas circunstâncias, a importância de R$
100.000,00 (cem mil reais), a ser rateada entre os autores, mostra-se
adequada para ressarci-los dos danos morais sofridos, em especial
considerando-se que o hospital réu é Santa Casa.
Referido montante é suficiente à reparação integral do
dano extrapatrimonial experimentado pelos requerentes. O valor será
atualizado a contar da data deste julgamento e acrescido de juros de mora
com termo inicial na data da citação, por se tratar de ilícito contratual.
A quantia deverá ser atualizada a partir desta data pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Os juros moratórios serão
computados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.
8. Devida, ainda, a condenação da corré Santa Casa ao
pagamento de danos materiais, correspondente a pensão mensal aos
autores.
A vítima estava regularmente empregada e provia o
sustento da casa. Sua morte causou danos aos autores, que dele
dependiam economicamente.
Como consequência, têm os autores direito ao
pagamento de pensão, como determina o art. 948 do Código Civil.
No caso, o falecido Antônio Francisco da Silva Junior
trabalhava LDC-SEV BIOENERGIA S.A. desde 18.10.2010, exercendo a
função “Lavrador” (fls. 30/32). Os autores fazem jus à indenização por
danos materiais consubstanciados em pensionamento em valor equivalente
a 70% dos rendimentos líquidos do falecido, metade para cada um dos
autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
17
Leva-se em conta, ao fixar a base da pensão, que o
falecido gastaria consigo próprio 30% de seu salário.
Com relação ao filho menor, nascido em 09.09.2007 (fls.
25), que contava com 7 (sete) anos de idade à época do óbito, deve o
pensionamento em seu favor ser fixado a termo, até que atinja 22 anos de
idade. Tratando-se de família de baixa renda, se presume que a partir de
referida idade possa o filho prover o próprio sustento.
Já em relação à companheira do falecido, de rigor a
fixação do pensionamento até a idade provável da vítima de 75 anos, ou a
morte da beneficiária, o que antes ocorrer.
Deverá o réu constituir capital de duzentas vezes o valor
da pensão, para garantia de seu recebimento pelas vítimas, de modo a
garantir a execução continuada dos valores fixados. Ao termo final do
pagamento da pensão, o valor depositado em garantia será levantado pelo
próprio devedor.
Os juros moratórios sobre as parcelas da pensão já
vencidas, a partir da data do evento, serão atualizadas até a data do efetivo
pagamento e acrescido de juros moratórios contados da citação, por se
tratar de ilícito contratual, não se aplicando, por consequência, a Súmula n.
54 do STJ.
Em suma, diante de todo o exposto, o recurso deve ser
provido em parte para o fim de:
a) condenar a Santa Casa ao pagamento aos autores
de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil
reais), a ser rateada entre ambos, com correção a contar desta data e juros
de mora desde a citação;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-66.2016.8.26.0213 -Voto no 35.464 - HMO
18
b) condenar o hospital ao pagamento de pensão mensal
aos coautores no valor equivalente a 70% dos rendimentos líquidos do
falecido, sendo metade para cada um. O termo final do pensionamento para
o filho é a idade de 22 anos e o termo final do pensionamento para a
companheira é a provável idade da vítima de 75 anos ou a morte da
beneficiária, o que antes ocorrer. O termo inicial da pensão é a data do
evento e sobre as parcelas serão atualizadas mês a mês e serão
acrescidas de juros moratórios contados da citação.
Mantém-se a improcedência da ação em relação ao
corréu João Paulo Bianco. Pagarão os autores ao advogado do corréu
honorários de 12% sobre o valor da causa, subordinada a exigibilidade à
cassação da gratuidade processual.
Arcará a corré Santa Casa de Guará com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao
advogado dos autores, que fixo em 12% sobre o valor da condenação dos
danos morais e um ano de pensão em relação aos danos materiais.
Dou parcial provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator